Tribunal: TJES
Processo: 5004984-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004984-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MENDES CARVALHO
RECORRIDO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004984-36.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO MENDES CARVALHO

RECORRIDO:

PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO À HONRA SUBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
BRUNO MENDES CARVALHO
em face de
PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS.

Em síntese, a parte autora alega que é proprietário do veículo XSARA PICASSO GX, ano 2003/2004, placa MQA7A00, RENAVAN nº 00817762949, chassi 935CHRFMBA1505667, o qual encontra-se segurado junto à Requerida e que no dia 21/01/2021 se envolveu em acidente de trânsito, oportunidade em que foi acionado o seguro, que recusou a indenização sob a justificativa de que “havia pagamento de UMA parcela em atraso”. Afirma que a parcela em questão tinha vencimento na data de 05/01/2021, e o sinistro ocorreu em 21/01/2021, estando a parcela quinze dias em atraso, a qual foi quitada no mesmo dia do acidente. Diante disso pleiteia a reparação por danos materiais e danos morais

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS a pagar a BRUNO MENDES CARVALHO o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data da negativa, em 18/02/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4125938, que julgou improcedente o pedido de danos morais, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento de danos morais indenizáveis, ante o dano à sua honra subjetiva, causado pela má-fé da recorrida, bem como para que sirva de reprimenda para que a requerida.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença homologada pelo juízo singular.

É notório que o recurso cinge-se em discutir a necessidade de reconhecimento de danos morais, ante a alegada lesão à honra subjetiva do recorrente.

Nesse sentido, é sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, como mencionado anteriormente, o litígio circunda acerca do fato de que, após seu carro ter sofrido danos, advindos de um acidente, o recorrente, por possuir uma mensalidade em atraso com a recorrida, teve a indenização negada. E, mesmo reconhecendo estar inadimplente, alega ter entrado em contato com a recorrida, de modo a regularizar sua situação e ter o valor da indenização liberado. No entanto, como se verifica nos autos, a seguradora se recusou a efetuar o pagamento, mesmo após a regularização da dívida e estando vigente o contrato.

Isto posto, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva do requerente. Inexistem provas de provas que comprovem tratativas extrajudiciais posteriores à recusa da seguradora (ID nº 4125817), como questionamentos acerca da resposta dada por esta ou a abertura de reclamação juntamente ao PROCON, ou, ainda, qualquer dano, físico ou psicológico, capaz de configurar a presença de danos morais indenizáveis.

De mais a mais, não sendo caso de danos morais
in re ipsa
, a mera recusa de cumprimento de dispositivos contratuais não é capaz de gerar danos morais, inclusive nos casos de recusa injustificada de pagamento de indenização por seguradora. É assim que entende o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS. [...] IV -
Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES
. V Não são devidos danos emergentes quando não comprovados e sequer nominados pelo autor na inicial os gastos financeiros que compõe a pretensão. VI Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, mantido o percentual de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140150664, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COMPROVAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA APÓLICE, BILHETE DO SEGURO OU, NA FALTA, POR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. STJ. O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, EM REGRA, DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4) Vale registrar e destacar que o dano moral é aquele que atinge a personalidade do ofendido, trazendo prejuízo à sua dignidade e honra subjetiva e/ou objetiva no caso das pessoas físicas e objetiva no caso das pessoas jurídicas , por vezes gerando efeitos deletérios irremediáveis como, dentre outros, dor, sofrimento, tristeza, angústia (ofensa à honra subjetiva), bem como a mácula no apreço moral que o
ofendido possui na órbita social em que vive (ofensa à honra objetiva). 5) Em que pesem os argumentos em contrário, entendo que inexiste na espécie dano moral a ser reparado, mas, tão somente atraso no adimplemento do contrato por parte da Apelada, caracterizando-se a mora desta, nos termos do art. 389 do Código Civil Brasileiro. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018065-80.2012.8.08.0048
6)
Outro não é o entendimento sufragado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. (STJ. AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)
7) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120156210, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018) (g.n.)

Por todo o exposto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos transcritos no presente voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, pelos seus próprios fundamentos, bem como pelos demais fundamentos evidenciados supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)